Tribunal: TJDFT
Processo: 0722693-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Artur da Rocha Moreira Neto – servidor público do Distrito Federal aposentado - pretende obter a reforma da decisão do MM. Juiz da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em demanda instaurada objetivando o reconhecimento do direito à isenção de imposto de renda descontado na fonte, homologou o laudo pericial conclusivo no sentido de que o recorrente é portador de alienação mental com piora progressiva desde 2017. No entanto, indeferiu a tutela de urgência formulada objetivando compelir o réu a abster-se de descontar o imposto de renda em seus proventos, por considerar não demonstrado risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Em suas razões, o recorrente sustenta que, não apenas o laudo pericial é conclusivo no sentido de que o agravante é portador de patologia prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/98, como também o agravado reconheceu tal fato jurídico ao manifestar-se sobre o laudo, divergindo apenas sobre o termo inicial em que é devida a isenção. Argumenta que, nesse caso, não se afigura lícito retardar o deferimento da benesse legal, assegurando-lhe sobrevivência digna, pois a isenção de imposto de renda para as moléstias especificadas em lei fundamenta-se na necessidade de cuidados específicos que geralmente oneram sobremaneira os custos de subsistência do portador. Requer a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão imediata da cobrança de imposto de renda e que, ao fim, o recurso seja provido, confirmando-se o pleito liminarmente formulado. A tutela de urgência foi deferida para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de descontar o imposto de renda do agravante. O Distrito Federal não apresentou resposta. No curso do processamento do presente recurso, foi proferida sentença de julgamento de parcial procedência dos pedidos formulados nos autos de referência, para declarar a isenção do imposto de renda desde 6/9/23, determinar que o agravado se abstenha de descontar dos proventos de aposentadoria do agravante os valores referentes a esse encargo, bem como a devolver aqueles indevidamente recolhidos a contar do referido termo inicial (ID no 74451935). Facultado ao agravante manifestar-se sobre eventual perda do objeto, o recorrente sustenta remanescer hígida a pretensão recursal, seja porque não houve menção na sentença sobre a confirmação da tutela de urgência, seja em razão de o Distrito Federal não ter cumprido, ainda, o provimento liminarmente exarado no presente recurso. A douta Procuradoria de Justiça oficiou pela perda do objeto do recurso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. No caso em exame, proferida sentença no mesmo sentido de decisão de antecipação da tutela, ainda que tal provimento provisório e precário tenha sido exarado em sede recursal, tal decisão continua surtindo efeitos prospectivos, obstando, no caso de eventual recurso de apelação, que o apelo seja recebido no duplo efeito legal. De fato, nessa hipótese, mesmo que não haja referência expressa à decisão de tutela de urgência, uma vez deferida anteriormente, reputa-se confirmada no caso de acolhimento da tese de defesa que lhe deu ensejo. Torna-se, desnecessário, nesse caso, uma vez existindo provimento definitivo de mérito, apreciar-se, em sede recursal, ato judicial que, embora precário e provisório, acabou por se consolidar com a resolução do litígio. A respeito do tema, transcreve-se o seguinte precedente: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA RECURSAL DEFERIDA. SENTENÇA POSTERIOR CONFIRMATÓRIA. APELAÇÃO. EFEITO MERAMENTE DEVOLUTIVO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição enseja novo direito recursal à parte, consubstanciado no recurso de apelação. Sendo assim, uma vez proferida sentença de mérito nos autos principais, provimento dotado de cognição exauriente, ocorre a perda do objeto do Agravo de Instrumento, ainda que tenha sido deferido o pedido de antecipação da tutela recursal. 2. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido, que substitui a decisão que defere a tutela de urgência, torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 3. Afasta-se o interesse recursal e a aplicação do princípio da ultratividade aos agravos de instrumento (e às respectivas liminares) nos casos em que a r. Sentença proferida pelo Juízo de origem confirma o entendimento esposado pelo Juízo perfunctório ad quem. 4. Recurso conhecido e não provido” (TJDFT, Agravo interno no agravo de instrumento 0700096-36.2022.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 01/06/2023). Dessa forma, julgo prejudicado o presente recurso pela perda do objeto. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator